Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723390-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LORENA ANGELICA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por LORENA ANGÉLICA DO NASCIMENTO (autos n. 0709195-62.2025.8.07.0020), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Recebo a emenda substitutiva de ID 235412644. Trata-se de ação cominatória c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ser portadora de câncer de mama, razão pela qual realiza tratamento oncológico com os medicamentos descritos na petição inicial. Relata que “em 01 de março de 2025, o contrato de plano de saúde da autora foi rescindido unilateralmente pela Univida, deixando-a sem qualquer assistência médica (docs. 11, 12 e 13). Antes mesmo do efetivo cancelamento, a requerente já começou a buscar um novo plano para exercer o seu direito à portabilidade de carências. Com auxílio de um corretor, ela encontrou o plano Amil Bronze DF QC Copart. TP, ofertado pela operadora de saúde requerida, com mensalidades de R$ 604,68 (seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), compatível para portabilidade como consta do site da ANS”. Informa ter encaminhado à parte ré os documentos solicitados para efetivação da portabilidade; contudo, ao submeter a proposta de adesão e declaração de saúde para análise da requerida, a parte autora foi informada de que a proposta não foi aceita por “inexistência de interesse comercial”. Alega ter recebido do corretor que intermediou a tentativa de portabilidade a informação de que, “embora a operadora de saúde não tenha indicado o exato motivo da recusa, esta ocorreu devido ao quadro de saúde da requerente”. Sustenta que a recusa da ré em realizar a portabilidade em razão do quadro de saúde da autora é manifestamente abusiva. Alega ter sofrido danos morais. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar à parte ré “que efetue a imediata portabilidade da autora para o plano Amil Bronze DF QC Copart. TP, com mensalidades de R$ 604,68 (seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), ou para outro plano com cobertura e preço equivalentes àquele, em ambos os casos, abstendo-se de negar qualquer espécie de procedimento, sob alegação de prazo de carência ou de cobertura parcial temporária”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pelas rés, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. No mais, consigno que o documento de ID 234318643 comprova ter a autora contratado originalmente o plano de saúde descrito na petição inicial (UNIVIDA), o qual foi rescindido de forma unilateral (comunicado de ID 234318644, página 2), após o que houve a solicitação de portabilidade para um plano de saúde disponibilizado pela parte ré (AMIL). No mais, a parte autora demonstrou ter a parte demandada negado o pedido de portabilidade em razão de ausência de interesse comercial, conforme se extrai do documento de ID 234319095 - Pág. 4, aliado ao documento de ID 235413697. Registro que o documento de ID ID 234319095 - Pág. 4, conforme esclarecido na inicial, corresponde à mensagem enviada pelo corretor que intermediou a tentativa de portabilidade, o qual teria informado que a negativa da parte ré seria em razão do quadro de saúde da autora, por ser portadora de câncer. Contudo, a referida negativa é abusiva, pois deve ser assegurado ao beneficiário de plano de saúde rescindido de forma unilateral o direito previsto na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, que dispõe sobre a portabilidade de carências dos planos de saúde. Ademais, ao que tudo indica, a negativa de portabilidade não está fundada em eventual ausência de um dos requisitos previstos na referida norma administrativa, os quais aparentemente foram cumpridos pela requerente (ID 234319096 e seguintes). Diferente disso, a recusa, aparentemente, está fundada na ausência de “interesse comercial” da parte ré em admitir a requerente como beneficiária de um dos seus planos de saúde, o que denota a abusividade da conduta. Destaco que eventual negativa de portabilidade deve ser devidamente justificada pela operadora do plano de saúde, considerando que a liberdade contratual não é absoluta, pois “deve ser exercida nos limites da função social do contrato” (art. 421 do Código Civil), sob pena de se admitir a prática de condutas discriminatórias e excludentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR PORTABILIDADE. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a inclusão dos agravados em seu quadro de beneficiários, nos moldes da proposta oferecida aos demais sindicalizados do Sindicato dos Metroviários do Distrito Federal, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de recusa da operadora de plano de saúde em aceitar a portabilidade de beneficiário com deficiência ou condição de saúde preexistente. III. Razões de decidir 3. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, não é absoluta, devendo observar a função social do contrato e a vedação à discriminação contra pessoas com deficiência, conforme o art. 14 da Lei 9.656/98. 4. No caso concreto, a recusa à adesão do beneficiário com deficiência não foi adequadamente justificada, havendo indícios de discriminação, conforme documentos que indicam a rejeição de outros casos semelhantes. 5. A negativa de adesão ao plano sem fundamentação detalhada afronta os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 421; Lei no 9.656/98, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943115, 0722827-80.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024. (Acórdão 1979626, 0749906-09.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025 – grifo aditado). À vista desses fatores, reputo demonstrada a probabilidade do direito da autora em relação à portabilidade do seu plano de saúde original para um plano equivalente disponibilizado pela parte ré. A urgência, neste caso, é fato notório, considerando que a falta de cobertura do plano de saúde pode inviabilizar a continuidade do tratamento oncológico de que necessita a autora (relatório médico no ID 234318641), o que pode interferir no prognóstico e qualidade de vida da paciente, portadora de doença grave. Ante ao exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à parte ré que providencie a portabilidade do plano de saúde originalmente contratado pela autora (UNIVIDA) para o plano de saúde escolhido pela requerente e descrito na petição inicial (plano Amil Bronze DF QC Copart. TP) OU para outro plano equivalente disponibilizado pela operadora demandada, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos” (ID 236477067, origem). Nas suas razões, a agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. alega não satisfação dos requisitos para a concessão da medida de urgência na origem. Sustenta que “o ponto central e mais grave da decisão é ter atribuído força probatória a uma "interpretação" de um corretor de seguros autônomo, tratando-a como se fosse a posição oficial da AMIL. O corretor, na própria mensagem, é claro ao afirmar que sua conclusão é uma "interpretação", pois "a AMIL não descreveu o motivo da recusa” (ID 72785803, p.5). Consigna que “a única comunicação oficial da AMIL foi a recusa por "inexistência de interesse comercial", motivo lícito e não discriminatório. A decisão agravada, ao se basear na suposição do corretor, partiu de uma premissa fática frágil e não comprovada, o que afasta a probabilidade do direito” (ID 72785803, p.6). Destaca que “nenhuma operadora de saúde é obrigada a contratar com todos que a procuram, sob pena de se transformar em serviço público. A liberdade contratual, embora mitigada pela função social, ainda permite que uma empresa privada, por razões estratégicas, de gestão de risco ou de viabilidade de carteira, opte por não firmar um determinado contrato” (ID 72785803, p.6). Salienta que “a vedação legal do art.14 da Lei 9.656/98 é clara: impede a recusa ‘em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência’. Não há na lei vedação à recusa por ‘desinteresse comercial’. Ao presumir que tal motivo é uma máscara para discriminação sem qualquer prova concreta — além da já refutada mensagem do corretor —, a decisão inverte o ônus probatório de forma indevida e viola a autonomia da vontade” (ID 72785803, p.6). Assevera que “a celebração do novo vínculo é um pressuposto lógico para o exercício da portabilidade. Como a Agravante, no exercício de seu direito, não aceitou a proposta, a discussão sobre a portabilidade de carências sequer deveria ter sido iniciada” (ID 72785803, p.6). Afirma que “a Agravada foi aposentada por invalidez e aufere renda de R$ 1.804,00, motivo pelo qual litiga sob o pálio da justiça gratuita. Por outro lado, o tratamento oncológico de que necessita — com medicamentos como Pertuzumabe e Trastuzumabe e exames como PET-CT — possui custo elevadíssimo, na casa das dezenas de milhares de reais por mês. Ao determinar a imediata inclusão da Agravada por uma mensalidade de R$ 604,68, a decisão impôs à Agravante um ônus financeiro gigantesco e, na prática, irreversível. É evidente que a Agravada, em caso de futura improcedência da ação, não teria a menor condição de ressarcir a Agravante pelos custos dispendidos” (ID 72785803, p.7). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris): A probabilidade de sucesso deste recurso é altíssima, conforme demonstrado: (i) a decisão se baseou em prova frágil (suposição de terceiro); (ii) presumiu a ilegalidade de um motivo lícito para recusa (desinteresse comercial); e (iii) ignorou a irreversibilidade da medida e o perigo de dano inverso. O risco de dano grave (periculum in mora): O risco é evidente e atual. A Agravante está sendo compelida a custear um tratamento de altíssimo valor, gerando um prejuízo financeiro diário, imediato e, como já dito, irreversível, que se agravará a cada dia que a decisão permanecer vigente.” (ID 72785803, p.8). Ao final, requer: “a) CONHECER do presente Agravo de Instrumento, por ser próprio e tempestivo; b) DEFERIR LIMINARMENTE o EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente a eficácia da r. Decisão Interlocutória de ID 236477067 até o julgamento de mérito deste agravo; c) Ao final, DAR TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para, no mérito, REFORMAR INTEGRALMENTE a r. decisão agravada, revogando em definitivo a tutela de urgência concedida, por manifesta ausência dos requisitos legais autorizadores” (ID 72785803, p.9). Preparo recolhido (ID 72786568). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a tutela de urgência para compelir a operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante) a efetivar a portabilidade de carências de LORENA ANGÉLICA DO NASCIMENTO (agravada) para o plano Amil Bronze DF QC Copart. TP — ou outro de cobertura e preço equivalente — dispensando a exigência de novo cumprimento de carência e cobertura parcial temporária (ID 236477067, origem). A controvérsia gira em torno da legalidade da recusa da operadora agravante de admitir a agravada como beneficiária de um dos seus planos de saúde, mesmo diante de regular solicitação de portabilidade, nos moldes da Resolução Normativa 438/2018 da ANS. A agravante sustenta, em resumo, que a negativa decorreu de “inexistência de interesse comercial”, fundamento que afirma ser legítimo e não discriminatório. Aduz que a decisão judicial de origem amparou-se indevidamente em interpretação feita por corretor de seguros, sem caráter oficial. Argumenta ainda que a imposição judicial implicaria prejuízo financeiro imediato e irreparável, dada a hipossuficiência econômica da autora e o alto custo do tratamento. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Verifica-se que a agravada, 40 anos, é portadora de neoplasia maligna de mama, com metástases ósseas, hepáticas, pulmonares, linfáticas e em sistema nervoso central. Consta dos autos relatório médico firmado pela Dra. Taiana Coelho Pedreira (CRM 26031/DF), segundo o qual a paciente necessita de tratamento contínuo com Pertuzumabe e Trastuzumabe, exames de imagem periódicos e suporte terapêutico permanente: “Declaro para os devidos fins que paciente portadora de neoplasia de mama HER2 hiperexpresso EC IV (osso, pulmão,SNC, linfondo, fígado). Paciente deu entrada no hospital no dia 2/3/24 com quadro de tontura e cefaléia, ao realizar exame evidenciado 3 lesões em sistema nervoso central com desvio de linha média, sendo necessário realizar internação de urgência devido risco de herniação. Durante investigação evidenciado lesão em mama direita, sendo a suspeita da neoplasia primária, após realizar exames de estadiamento evidenciado metastases para fígado, ossos, linfonodo, pulmão e sistema nervoso central. Foi submetida à craniotomia no dia 7/3/24, com ressecção das lesões em sistema nervoso central. Paciente queixando de dor em perna esquerda devido metastase óssea. Após realizar biópsia diagnosticado neoplasia de mama com HER 2 hiperexpresso metastático. Paciente em tratamento aos molde do Cleópatra trial realizou docetaxel por 6 ciclos associado com duplo bloqueio do HER 2 trastuzumabe + trastuzumabe. Atualmente paciente realizando inibidor HER2 (duplo bloqueio do HER) pertuzumabe + trastuzumabe que permanecerão por tempo indeterminado/progressão da doença. Infelizmente não é possível prever o tempo exato, desta forma será mantido conforme informado acima (até progressão da doença). Por tratar de doença incurável paciente deverá fazer tratamento oncológico de forma contínua e ininterruptamente. Caso haja progressão de doença, será iniciado outra linha de tratamento oncológico. Além do tratamento com duplo bloqueio do HER2, paciente deverá fazer exames de imagem a cada 3 meses como tomografias de tórax e abdome total com contraste ou PET TC com FDG e Ressonância de crânio com contrastes. História oncológica: Dx oncológico: CDI mama E EC IV ( SNC , osso, LNF, fígado,pulmão) HER2 hiperexpresso 7/3/24: PO de craniotomia - ressecção 3 lesões em SNC 20/3/24 a 7/24: Docetaxel + Trastuzumabe + Pertuzumabe 7/24:Trastuzumabe + Pertuzumabe. ( ) Solicito: Medicação: Pertuzumabe + trastuzumabe Intervalo: 21 dias Tempo: indeterminado P: 67kg Pertizumabe 420mg EV a cada 21 dias Trastuzumabe 6mg/kg - 402mg EV a cada 21 dias” (ID 234318641, origem). Ficou demonstrado que, após a rescisão unilateral do contrato anterior com a UNIVIDA, a agravada, antes mesmo do cancelamento definitivo, buscou exercer o direito de portabilidade, instruindo a proposta com os documentos exigidos pelo corretor de seguros, representante da agravante (ID 234318643, ID234319097, ID 234318644 e ID 234319098, origem). A proposta foi formalmente recusada pela agravante, sem motivação detalhada, sob o argumento genérico de “inexistência de interesse comercial”. Tal recusa é abusiva. A Lei 9.656/98, em seu art. 14, estabelece que nenhuma pessoa pode ser impedida de contratar plano de saúde em razão da idade ou da condição de pessoa com deficiência: “Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde” Embora o texto legal mencione essas duas hipóteses específicas, a interpretação não pode ser restritiva. O vetor axiológico da norma — que integra a principiologia do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana — impõe vedação a qualquer forma de discriminação, inclusive por condição de saúde, sobretudo quando se trata de doenças graves como câncer. A Súmula Normativa 27/2015 da ANS reforça esse entendimento ao proibir a prática de seleção de risco pelas operadoras, inclusive em planos coletivos por adesão. Assim, é vedado impedir o ingresso ou excluir beneficiários com base em seu quadro clínico. Confira-se: “É vedada a prática de seleção de riscos pelas operadoras de plano de saúde na contratação de qualquer modalidade de plano privado de assistência à saúde. Nas contratações de planos coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a vedação se aplica tanto à totalidade do grupo quanto a um ou alguns de seus membros. A vedação se aplica à contratação e exclusão de beneficiários” A operadora, ao se inserir no mercado de saúde suplementar, submete-se não apenas às normas contratuais, mas à regulação pública e ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o), cujo art. 39, inciso IX, expressamente proíbe a recusa injustificada na prestação de serviços a quem esteja apto e disposto a contratá-los, admitindo exceções somente nas hipóteses autorizadas em lei: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: ( ) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;” Ademais, registre-se que a liberdade contratual, especialmente em se tratando de planos de saúde, deve ser harmonizada com a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC/2002) e os princípios da dignidade da pessoa e do direito à saúde (arts. 1o, III, 6o e 196 da CF/88). A justificativa da operadora — “inexistência de interesse comercial” — não encontra respaldo legal, nem está embasada em qualquer elemento técnico ou documental nos autos. Dizer que se trata de “direito da empresa de escolher com quem contratar” é ignorar que, no setor de saúde suplementar, há normas específicas que limitam a autonomia da vontade, justamente para impedir práticas discriminatórias, especialmente em contextos de vulnerabilidade extrema, como no caso. Assim, a probabilidade do direito da agravada está bem delineada. Quanto ao perigo de dano, este se revela evidente: o relatório médico detalha com precisão a gravidade do quadro da agravada, o risco de progressão da doença e a necessidade de tratamento contínuo. Sem cobertura, a agravada está sujeita a prejuízo irreparável à sua saúde física, à integridade psicológica e à própria vida. Assim e à vista do que se tem, demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão por que razoável o deferimento da tutela provisória de urgência na origem. No mais, também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante. A alegação de prejuízo econômico irreversível é genérica. A agravada ingressará no plano mediante pagamento da mensalidade, o que afasta eventual alegação de onerosidade desproporcional. A operadora, uma das maiores do país, não demonstrou, nem sequer indicou, qualquer risco efetivo à sua sustentabilidade ou à carteira de beneficiários. As consequências econômicas ventiladas são apenas potenciais e, neste caso, encontram-se amplamente superadas pela relevância do bem jurídico envolvido: a saúde e a vida da agravada. Quando contrapostos os valores em conflito, é o interesse da paciente — legitimado pela regulação da ANS, pela legislação de saúde suplementar e pelos princípios constitucionais — que prevalece. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora